Tribunal: TJDFT
Processo: 0705292-34.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO EVIDENCIADA. PLANO DE PECÚLIO E PLANO IDADE CERTA. REAJUSTES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juiz é o destinatário da prova, deste modo incumbe a ele apreciar e determinar às provas necessárias a construção de seu convencimento, na mesma via em que é lícito ao magistrado indeferir as provas que entender impertinentes ou inúteis ao deslinde do feito. 1.1. In casu, sequer houve o pedido de produção de prova pericial atuarial a embasar o cerceamento alegado pela apelante. Preliminar rejeitada.

2. A apelante sustenta que o valor da contribuição é ajustado a cada cinco anos em decorrência da mudança de idade do participante e consequente aumento do risco, utilizando-se como indexador o Índice de Preço ao Consumidor (IPC) da Fundação Getúlio Vargas, no entanto, não há elemento probatório nos autos que ateste que o apelado fora devidamente alertado quantos aos reajustes, sobretudo, por terem os valores praticamente triplicado em um único mês – fevereiro de 2018 e não serem estes condizentes com a mudança de faixa etária.

3. Evidenciada a quebra do dever de informação cabível a restituição dos valores pagos pelo consumidor. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no EAResp 676.608 de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé, revelando-se possível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva

4. Apelação conhecida e não provida.